Tribunal: CARF
Processo: 10735.721546/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.721546/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.622 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
ECOINVEST - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREA DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL.
RECONHECIMENTO PELO IBAMA E AVERBAÇÃO TEMPESTIVA DE
TERMO DE COMPROMISSO.
A expedição de ato do IBAMA de reconhecimento de Reserva Particular
Permanente Natural e averbação do respectivo termo de compromisso na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador suprem a eventual falta
de apresentação do Ato Declaratório Ambiental.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAUDO TÉCNICO SEM
DETALHAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
Para consideração de uma área como de preservação permanente por meio de
laudo técnico, tal laudo deve apontar a existência da APP, especificando de que
tipo de área se compõe e indicando pelo menos uma das características
arroladas nos diversos incisos, alíneas e itens do art. 11 do Decreto no 4.382, de
2002., que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração
do ITR.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a área de Reserva Particular do Patrimônio Natural de
Interesse Público correspondente a 650,0 ha, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto e
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que lhe deram provimento integral.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.721546/2014-71
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.622 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.721546/2014-71

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
03-076.155 – 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília (DRJ/BSB), que julgou procedente em parte a impugnação à Notificação de
Lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), no valor original de R$
941.001,34, relativo ao exercício de 2010, relativo ao imóvel de número de inscrição 1.543.808-
2 junto à Receita Federal.
Conforme a “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” da Notificação
de Lançamento, o lançamento decorre da glosa total das áreas declaradas pelo contribuinte como
Área de Preservação Permanente (APP) de 72,2 hectares e de Reserva Particular do Patrimônio
Natural (RPPN) de 650 hectares, tendo em vista que, devidamente intimado, o contribuinte não
apresentou a documentação comprobatória prevista na legislação, para efeito de exclusão de tais
áreas da base de tributação do imposto.
Também foi procedido ao arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN), com base
no Sistema de Preços de Terra (SIPT) da Secretaria da Receita Federal do Brasil, uma vez que
após regularmente intimado o sujeito passivo não comprovou, por meio de Laudo de Avaliação
do imóvel, conforme estabelecido na norma NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), o valor da terra nua declarado.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 16/31), onde sustenta a
correção das áreas de preservação permanente e de reserva particular do patrimônio natural
regularmente declaradas, de acordo com a Lei n.° 9.393, de 19 de dezembro de 1996. Informa ter
transmitido o Ato Declaratório Ambiental (ADA) relativo ao exercício objeto do lançamento,
fazendo constar a exata extensão de tais áreas, Esclarece que a Área de Reserva Particular do
Patrimônio Natural do imóvel é reconhecida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) desde fevereiro/1999, por meio da Portaria n.° 22/99-
N, tendo ainda encomendado estudos técnicos que demonstram a exata medida da APP e da
RPPN, anexando tais documentos. Alega que eventual discussão acerca de suposta necessidade
de tempestiva entrega do ADA, já teria sido pacificada mediante acórdãos que relaciona,
exarados pela Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho.
Quanto ao Valor da Terra Nua, questiona o valor atribuído no lançamento, que
considera superestimado e afirma que seria apresentado Laudo Técnico de Avaliação a ser
juntado aos autos, realizado com base na NBR 14.653-3 da ABNT, tendo em vista que não
houve tempo hábil para sua apresentação até o protocolo da impugnação. Adicionalmente,
advoga a necessidade de produção de prova pericial ambiental, que, além de comprovar as
precisas medidas da APP e da RPPN do imóvel, também poderia validar os valores declarados
tanto da Terra Nua, como do Imóvel como um todo, invocando os princípios da moralidade, boa-
fé e verdade material. Após o prazo de impugnação, mas antes do julgamento de piso, foi
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.622 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.721546/2014-71

apresentado o Laudo Técnico de fls. 98/111, com a necessária Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) de fls. 112/113.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgada procedente em parte. No julgamento de piso foi procedida
à revisão do VTN arbitrado pela autoridade fiscal lançadora, sendo acatado o valor apurado pela
impugnante no laudo de avaliação apresentado e mantidas as glosas da APP e da RPPN. Foi
exarada a seguinte ementa:
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA PARTICULAR
DO PATRIMÔNIO NATURAL
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas ambientais
sejam objeto de Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado em tempo hábil junto
ao IBAMA, além da averbação tempestiva da área de RPPN à margem da matrícula do
imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando apresentado Laudo de Avaliação,
emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotado no CREA,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel rural avaliado, a
preço do ano abrangido pela ação fiscal.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Foi interposto recurso voluntário (fls. 135/147), relativamente à parte mantida do
lançamento, onde volta a advogar a correção das áreas de preservação permanente e de reserva
particular do patrimônio natural declaradas. Reafirma ter transmitido o ADA respectivo, bem
como dos anos seguintes, sempre fazendo constar a exata extensão das Áreas de Preservação
Permanente e de Reserva Particular do Patrimônio Natural do imóvel. Além do fato de que a
RPPN já teria sido reconhecida pelo IBAMA, desde fevereiro/1999, por meio da Portaria n.o
22/99-N, portaria esta inclusive averbada na matrícula do imóvel perante o Registro de Imóveis
competente. Acrescenta que o os estudos técnicos demonstram a exata medida das Áreas de
Preservação Permanente e de Reserva Particular do Patrimônio Natural, juntando aos autos
Laudo Técnico de Avaliação realizado com base na NBR 14.653-3 da ABNT (fls. 98/113).
Reitera as alegações de que eventual discussão acerca de suposta necessidade de tempestiva
entrega do ADA, já teria sido pacificada mediante acórdãos que relaciona, exarados pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais deste Conselho, que afastam tal necessidade e novamente invoca os
princípios da moralidade, boa-fé e verdade material.
Ao final, requer o reconhecimento das Áreas de Preservação Permanente e de
Reserva Particular do Patrimônio Natural declaradas, com provimento do recurso e consequente
anulação da autuação.
É o relatório.
Voto
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.622 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.721546/2014-71

Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
22/08/2017, conforme Aviso de Recebimento de fl. 132. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 21/09/2017, considera-se tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Conforme relatado, o recurso tem por objeto o reconhecimento das Áreas de
Preservação Permanente e de Reserva Particular do Patrimônio Natural constantes da Declaração
do Imposto sobre a Propriedade Rural apresentada pela contribuinte. Áreas estas não
consideradas pela fiscalização, assim como, pela autoridade julgadora de piso, devido à ausência
de protocolização do Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, relativamente ao período
objeto da autuação (exercício de 2010).
Antes de adentrar ao exame do recurso propriamente dito, cumpre pontuar que as
decisões administrativas e judicias que a recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da
natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas
somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados
e procedimentos de onde se originaram. Embora o Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966), em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados
como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei
que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que
atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às
partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
ÁREA DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL
Conforme esclarecido no julgamento de piso, as determinações para o efeito de
reconhecimento das RPPN, estavam prescritas no Decreto no 1.922, de 6 de junho de 1996 e
atualmente no Decreto no 5.746, de 5 de abril de 2006, que regulamenta o art. 21 da Lei no 9.985,
de 18 de julho de 2000/2000. Entre tais determinações, constam a expedição de ato de
reconhecimento de referida área e necessidade de averbação de termo de compromisso no
respectivo cartório de registro do imóvel. Entretanto, a Reserva Particular do Patrimônio Natural
declarada pela contribuinte na DITR não foi acatada pela fiscalização, e também pela autoridade
julgadora de piso, devido à ausência de apresentação do ADA correspondente ao exercício
objeto da autuação (2010), apesar de reconhecido o atendimento dos demais requisitos
normativos.
O tema não é estranho a este Conselho, sendo atualmente majoritário o
entendimento de que, para gozar da isenção do ITR, a ausência do Ato Declaratório Ambiental
pode ser suprida pela apresentação do ato de reconhecimento da Reserva Particular Do
Patrimônio Natural pelo órgão ambiental competente e averbação do respectivo termo de
compromisso junto à matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis. Neste sentido o
Acórdão no 9202-008.478, de 18/12/2019, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
e Acórdãos 2202-005.741, de 3/12/2009 e 2202-006.961, de 8/07/2020, desta mesma 2aTurma/da
2a Câmara/2aSeção de Julgamento.
Compulsando os autos, verifica-se que a contribuinte comprovou o cumprimento
das exigências prescritas pela norma reguladora. Verifica-se à folha 71 o Título de
Reconhecimento da RPPN e na folha 74 a Portaria no 22/99-N, de 23/02/1999, ambos expedidos
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.622 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.721546/2014-71

pelo IBAMA e relativos aos imóvel objeto da presente autuação. A seguir, temos, na folha 84,
cópia da matrícula no 11.883, onde consta a averbação “AV. 1 – 11.353”, reconhecendo como
Reserva Particular do Patrimônio Natural de Interesse Público, em caráter de perpetuidade a área
de 650,0 hectares.
Dessa forma, afastada a exigência do ADA, conforme acima explicitado, entendo
pelo acatamento do requerimento de consideração dos 650,0 hectares a título de RPPN,
conforme declarado pela contribuinte e devidamente averbada no registro do imóvel.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve se fazer
presente pelo menos uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneas e itens do
art. 11 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do ITR, abaixo reproduzido:
Das Áreas de Preservação Permanente
Art. 11. Consideram-se de preservação permanente (Lei no 4.771, de 1965, arts. 2o e 3o,
com a redação dada pelas Leis no 7.511, de 7 de setembro de 1986, art. 1o e 7.803 de 18
de setembro de 1989, art. 1o):
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
2. de cinquenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinquenta metros de
largura;
3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinquenta a duzentos metros de
largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos metros
de largura;
5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a seiscentos
metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinquenta metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco graus,
equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.622 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.721546/2014-71

d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
O Laudo Técnico apresentado pela recorrente(fls. 98/109) limita-se a declarar a
existência de 92,5122 ha de Área de Preservação Permanente. Especificamente no item 2
“Caracterização do Imóvel”, consta a seguinte informação: “Segundo modelo adotado na
Declaração de Imposto Territorial Rural, assim é feita a distribuicão da área da Fazenda Santa
Justina:” Informação esta seguida de tabela (fl. 101) que discrimina os tipos de áreas do imóvel
e respectiva metragem. Entretanto não traz maiores especificações relativamente à área, sem
detalhamentos quanto à sua constituição ou em que hipótese se enquadraria nos termos do
normativo acima reproduzido.
Para o reconhecimento da APP há necessidade de indicação mais específica de
que tipo de área se compõe ou dos dispositivos legais em que se enquadrariam, considerando
ainda que, para as áreas indicadas no inc. II (art. 3o da então vigente Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965), também é exigida declaração por ato do Poder Público, consoante previsão
nele contida, procedimentos esses não adotados no laudo apresentado.
Concluindo, não obstante o laudo ter sido considerado apto à comprovação do
VTN; haja vista a ausência de indicação quanto à natureza da Área de Preservação Permanente,
para efeito de seu reconhecimento, entendo que não foram apresentados pelo recorrente
elementos de convencimento que justifiquem o seu acatamento, devendo ser mantida a glosa
relativa a tal área.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial
provimento, para reconhecer a área de Reserva Particular do Patrimônio Natural de Interesse
Público, correspondente a 650,0 hectares.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital